Tribunal: TJSP
Processo: 1015605-86.2016.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto por Mário Silva da Rocha contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito, proposta contra a Fazenda do Estado de São Paulo. O autor questiona a inclusão das tarifas TUST e TUSD

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto por Mário Silva da Rocha contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito, proposta contra a Fazenda do Estado de São Paulo. O autor questiona a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) devem compor a base de cálculo do ICMS nas faturas de energia elétrica. III. Razões de Decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, no tema vinculante no 986, decidiu que as tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS, conforme art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996. 4. No caso concreto, não houve concessão de tutela de urgência favorável ao contribuinte, o que implica a aplicação da tese repetitiva fixada pelo STJ. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. As tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS nas faturas de energia elétrica. 2. A modulação dos efeitos da decisão do STJ não beneficia o contribuinte no presente caso. Legislação Citada: LC 87/1996, art. 13, § 1o, II, 'a'. CPC, arts. 85, § 11, 926 e 927, III. Jurisprudência Citada: STJ, REsp no 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.03.2024, DJe de 29.05.2024.